Tribunal: STF
Processo: RE 235923
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: - Recurso Extraordinário. 2. Revisão de benefício
previdenciário. 3. Art. 58, do ADCT, de 1988. A norma aludida
aplica-se aos benefícios de prestação continuada concedidos antes da
promulgação da Constituição Federal de 1988. 4. A revisão desses
benefícios deve ser feita com base no art. 58 do ADCT, no período de
abril de 1989 e até a implantação do plano de custeio e benefícios
da previdência social (Lei n.º 8213/1991). 5. Embargos de declaração
acolhidos para esclarecer o termo ad quem de aplicação do art.  58
do ADCT.